Tribunal: TJES
Processo: 5010561-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010561-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCON DIAS DE SOUZA

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL
E DESPROPORCIONAL
.
REINTEGRAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
. 1.
E
ste Tribun
al de Justiça tem
amplo entendimento
acerca
da

irrazoabilidade e
desproporcional
idade

n
a eliminação do candidato portador de deficiência visual passível de correção –
astigmatismo -
em
concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

2.

P
reenchido o requisito

d
o
periculum in mora,
uma vez que
o recorrente
não pode aguardar o fim do processo para efetivação do seu direito, diante do d
os prejuízos inerentes na
eliminação do certame.

3.

Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010561-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYCON DIAS DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475-A
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Depreende-se dos autos que o requerente
Maycon Dias de Souza
foi eliminado

na
6ª
fase
do
certame regido pelo
E
dital nº 01/2022 -
exame de saúde
- sendo considerado inapto pel
o Parecer
da
Junta
Militar de Saúde (JMS)
em
07.07.2023
, para
permanecer no
concurso, sob a alegação de ser possuidor de astigmatismo.

Pois bem.

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever
o
entendimento adotado quando d
a análise do pedido de
efeito suspensivo
ativo
, no sentido
d
e
entender
como

presentes
os requisitos do art. 300, do CPC nesta instância.

Sobretudo porque este Tribun
al de Justiça tem
amplo entendimento
acerca da matéria, por entender como
irrazoável e
desproporcional
a eliminação do candidato portador de deficiência visual passível de correção -
astigmatismo
.

Senão vejamos, farta jurisprudência desta Corte sobre a questão:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.
2- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. 3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença.
4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia. 5- Remessa conhecida, sentença mantida. Data: 31.01.2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0028016-29.2019.8.08.0024. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Concurso Público / Edital. (grifei)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DISFUNÇÃO VISUAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. No caso vertente, a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da eliminação do candidato de concurso público, ainda que para carreira militar, devido a inaptidão atribuída à disfunção visual que pode ser corrigida.
2. Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste sodalício “Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção”.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020). 3. Remessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança. Data: 28.06.2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5017418-57.2021.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física. (grifei)

Por fim
,
também preenchido o requisito

d
o
periculum in mora,
uma vez que
o recorrente
não pode aguardar o fim do processo para efetivação do seu direito, diante do d
os prejuízos inerentes na
eliminação do certame.

Diante do exposto
,
CONHEÇO

do recurso e
DOU

PROVIMENTO,
para confirmando a liminar,

reintegrar o recorrente no certame
regido pelo edital nº 01/2022 para o cargo de soldado combatente
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multa diária
de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões